Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-54.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800855-54.2020.8.14.0009

APELANTE: ELSON LISBOA DA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800855-54.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI - OAB/PA 31.830

APELANTE: ELSON LISBOA DA CUNHA

Advogado: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 29640-A

APELADOS: OS MESMOS

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de Apelação cível interpostas pelo autor e por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente à cobrança de anuidade de cartão de crédito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de prescrição; da regularidade da cobrança efetuada; e da existência e quantificação de dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há o que se falar em prescrição trienal, visto que nas relações de consumo o prazo é quinquenal (Art. 27 do CDC). O juízo a quo agiu corretamente em considerar os descontos efetuados apenas a partir de março de 2015, eis que a ação foi ajuizada em março de 2020.

4. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao banco a prova da contratação do serviço. Ausente tal comprovação, correta a declaração de inexistência da relação jurídica e a devolução em dobro dos valores descontados, a partir de cada evento danoso.

5. Configurado o dano moral pela realização de descontos indevidos, sendo presumido o abalo sofrido pelo consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Redução do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 para R$ 2.000,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de Apelação cível parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira que realiza descontos indevidos na conta corrente do consumidor, sem comprovar a contratação do serviço, deve restituir os valores descontados.

2. O desconto indevido configura dano moral in repisa, cabendo indenização, cujo valor deve ser fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800855-54.2020.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

Advogado: LARISSA SENTO-SÉ ROSSI - OAB/PA 31.830

APELANTE: ELSON LISBOA DA CUNHA

Advogado: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA - OAB/PA 29640-A

APELADOS: OS MESMOS

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
e
ELSON LISBOA DA CUNHA
nos autos da
AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
proposta pelo segundo apelante em face do primeiro, que objetivam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, com base no art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, declarando inexistente o negócio jurídico que ensejou os descontos da anuidade de cartão de crédito e condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros de 1% ao mês.

Na exordial (ID n° 24451751), o autor relata ser correntista do Banco em questão quando percebeu que o pagamento do seu benefício não estava sendo recebido por completo, ao procurar a Instituição obteve a informação de que os descontos em questão eram referentes a serviços de tarifa de anuidade de cartão de crédito, denominadas “CART CRED ANUID” e “GASTO C CRÉDITO”.

Alega que jamais contratou tal serviço, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência da relação contratual e a condenação da requerida em danos morais e materiais, bem como repetição do indébito.

O réu apresentou contestação (ID n° 24451790)

alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal para reparação civil e prescrição quinquenal do CDC; a ausência de interesse processual; a inépcia da inicial; a existência de conexão; bem como a ausência de interesse processual, visto que o autor não buscou solucionar a situação de forma administrativa.

No mérito, defendeu que os descontos objeto da demanda são oriundos de um contrato firmado entre as partes e que não houve prática de conduta ilícita ou má-fé capaz de ensejar a repetição em dobro ou a reparação por danos morais.

Em sentença (ID n°
24451808/

24451827
), o Juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda por considerar que não restou comprovada a contratação do serviço por parte da autora, declarando assim a inexistência do negócio jurídico que ensejou os descontos e condenando o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente do benefício do autor desde 05/03/2020, bem como a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Além disso, condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.

Irresignado com a sentença recorrida, o Banco, interpôs recurso de Apelação ao ID n° 24451812, alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição trienal para reparação civil e quinquenal do CDC, visto que as cobranças iniciaram no dia 02/01/2015 e o ajuizamento da ação ocorreu apenas no dia 05/03/2020.

No mérito, sustentou que o autor/segundo apelante não se desincumbiu de demonstrar a veracidade dos fatos que alega e que é um litigante habitual. Defendeu que a cobrança de anuidade referente ao cartão é devida e ocorre de forma automática, tendo em vista que o autor/segundo apelante solicitou o cartão de crédito e o serviço sempre esteve disponível para uso.

Outrossim, alegou ser necessária a comprovação de que houve má-fé por parte da Instituição Financeira, a fim de que possa ser condenada a restituir em dobro os valores descontados indevidamente.

Aduziu ainda, que não há nos autos a demonstração de danos sofridos, vexame ou humilhação suportados pelo consumidor, eis que a cobrança de anuidade é legítima, não havendo o que se falar em reparação por dano material.

Por fim, destacou que não merece prosperar a obrigação de indenização por danos morais, visto que a existência de grande lapso temporal desde o início dos descontos demonstra o reconhecimento das cobranças pela parte autora e, portanto, a inexistência de ato ilegal.

Desta forma, aduz que deve ser reformada a r. sentença para que a ação seja julgada totalmente improcedente e, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor da condenação imposta a título de danos morais ao importe de 1 salário-mínimo, fixados a partir do trânsito em julgado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.

Igualmente irresignado com a sentença, o autor interpôs recurso de Apelação ao ID n° 24451830, sustentando, em síntese, que o banco réu/primeiro apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual deve ocorrer a majoração dos danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Requer ainda, a reforma da sentença para que o termo inicial de incidência dos juros moratórios, referente a condenação por danos morais inicie a partir da data do evento danoso, em atenção à Súmula nº 54 do STJ, e não a partir da citação. Por fim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20%.

Devidamente intimados ao contraditório, as partes apresentaram contrarrazões aos IDs n°

24451841 e 24451859, oportunidade na qual rechaçaram integralmente os argumentos aduzidos nos apelos opostos e pugnaram pelo seu desprovimento.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido pelo banco réu e dispensado para o autor, eis que é beneficiário da justiça gratuita.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA PRELIMINAR

O Banco apelante suscita, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição, seja pela aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, para reparação civil, ou do quinquenal, conforme disposto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, da atenta análise dos autos, observa-se que o autor, em sua petição inicial, afirma que as cobranças reputadas indevidas tiveram início em março de 2015. Considerando que a presente demanda decorre de relação de consumo, mostra-se adequada a aplicação do prazo prescricional quinquenal, conforme previsto no mencionado dispositivo consumerista.

Assim, tendo a ação sido proposta em 05 de março de 2020, encontram-se fulminadas pela prescrição as eventuais cobranças anteriores a 05 de março de 2015, restando hígidas, para fins de apreciação do mérito, apenas aquelas efetuadas a partir desta data.

Ao compulsar a sentença proferida pelo juízo a quo, verifica-se que o magistrado de primeiro grau bem analisou a questão, limitando-se a examinar as cobranças não alcançadas pela prescrição, em consonância com a legislação aplicável e os elementos constantes dos autos.

Dessa forma, não vislumbro qualquer vício ou desacerto na decisão de origem quanto à matéria preliminar suscitada, razão pela qual
a rejeito
.

.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora, objeto do recurso, consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral e declarar inexistente a relação contratual entre as partes, condenando o banco réu à restituição e dobro dos valores indevidos e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O banco - primeiro apelante, alega que os descontos, objeto da demanda, são legítimos e oriundos de um contrato celebrado entre as partes, motivo pelo qual não deve ser condenado ao pagamento de danos morais e materiais.

Por outro lado, o autor - segundo apelante, suscitou ser indevida as cobranças denominadas
“CART CRED ANUID” e “GASTO C CRÉDITO”,
aduzindo que não contratou o serviço, de modo que faz jus ao pagamento de danos morais no importe de, no mínimo,
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vejamos.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO
E DA
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco - primeiro apelante, não juntou nos autos o contrato objeto do litígio, bem como não comprovou que o autor efetuou a contratação, seja por ligação, caixa eletrônico, aplicativo ou por requerimento direto na agência bancária, de maneira que
não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que, teoricamente, teria sido celebrado entre as partes.

Ressalto que
cabia ao banco a produção da prova
, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao primeiro apelante, ante as alegações da parte autora de que não contratou cartão de crédito com anuidade, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado ou a gravação da ligação feita para desbloquear o cartão de crédito.

Entretanto, conforme dito acima, o Banco não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou contrato ou qualquer documento que atestasse a realização da contratação do cartão de crédito com anuidade.

O banco também não comprovou que houve o uso do cartão de crédito, a fim de que pudesse arguir que houve a aceitação tácita da contratação.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada de forma inequívoca a contratação do serviço pela parte autora, razão pela qual tenho como indevidas as cobranças realizadas.

Por seu turno, ressalto que a autora trouxe na inicial extratos que comprovam os constantes descontos que vinha sofrendo em sua conta corrente desde o ano de 2020. O banco, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças.

Aliás, convêm reiterar que o banco também não juntou nenhum extrato que comprovasse o uso do cartão de crédito por parte da autora, deixando de provar a existência de uma aceitação tácita.

Assim
, sem nenhum documento comprobatório, não há como aferir os termos da contratação e tampouco a veracidade do alegado pelo réu/primeiro apelante, o que se leva a concluir que o consumidor não aderiu ao cartão de crédito e, por consequência, com a cobrança de anuidade.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença no que toca a declaração de inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, bem como a determinação de restituição, em dobro, dos valores descontados da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês
a partir de cada evento danoso
(art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC, a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, no que toca ao Dano Moral, a fim de reduzir o quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalto que os
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devem incidir desde o primeiro desconto e a correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta data

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
para reformar a sentença apenas no que tange à condenação do
dano moral
que minoro de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais),
acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
que devem incidir a partir do primeiro desconto
e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Por fim, condeno o banco réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025